Tribunal: STF
Processo: Rcl 24770
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
Ementa:PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. SÚMULA VINCULANTE 11/STF. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A fundamentação do magistrado que utiliza como base dados concretos da audiência de instrução, como o número elevado de réus e testemunhas, justificando a utilização de algemas em razão de fundado receio de fuga e de tumulto que possa colocar em risco a integridade física dos réus e de terceiros, é idônea e, portanto, não afronta o enunciado de Súmula Vinculante nº 11.



    2. Agravo interno a que se dá provimento.